Tribunal: TJDFT
Processo: 0722241-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722241-23.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: PLP CONSULTORIA LTDA, INEPAR S.A. INDUSTRIA E CONSTRUCOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL EMBARGADO: JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, PLP CONSULTORIA LTDA DECISÃO Os executados opuseram embargos de declaração (id. 29740059) da decisão desta Relatoria (id. 29537025) que reconheceu a carência de ação da exequente na reclamação proposta e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VI, do CPC, aduzindo que houve omissão quanto à fixação de verba honorária de sucumbência. A exequente também opôs embargos de declaração (id. 29783539) da decisão supracitada, alegando a ocorrência de obscuridade e de contradição. Intimados a manifestarem-se sobre os embargos de declaração da parte adversa, art. 1.023, §2o, do CPC (id. 29939663), apenas os executados se pronunciaram (id. 30173867). É o relatório. Decido. A decisão embargada não padece de omissão ao não fixar condenação em verba honorária de sucumbência. A jurisprudência colacionada pelos embargantes-executados não se aplica à espécie, pois a angularização da relação processual não se operou com a sua resposta a esta reclamação, uma vez que ela foi proposta em razão de decisão proferida em demanda que já tramitava entre as partes no Primeiro Grau. Do mesmo modo, a decisão embargada não padece de obscuridade ou contradição, e a reclamante-exequente pretende, na verdade, o reexame da matéria já decidida, cujo pronunciamento lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame de questões já analisadas, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão das partes. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da exequente e dos executados. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 9 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora